Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA. ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA POSTERIOR À EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de indenização por danos materiais que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de: a) lucros cessantes correspondentes ao valor do aluguel de imóvel com as mesmas características do apartamento adquirido no período compreendido entre janeiro de 2016 e junho de 2017; b) valores despendidos a título de juros de obra, durante o período supramencionado. 1.1. Recurso aviado para reforma da sentença. Preliminarmente requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da prescrição, bem como a improcedência de restituição dos valores pagos a título de juros de obra e lucros cessantes. Por fim, requer a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação.
2. Da prescrição. 2.1. O recorrente não arrola quaisquer argumentos pelos quais entende que a presente ação está prescrita. 2.2. Ainda que seja permitido ao juiz conhecer ex officio o instituto da prescrição, em conformidade com o que dispõe o artigo 487, inciso II do CPC, esta não se amolda ao caso dos autos.
3. Do prazo estipulado para entrega do imóvel. 3.1. Dois contratos, sendo o primeiro Contrato de compra e venda de imóvel e o segundo Contrato de Financiamento com força de Escritura Pública. 3.2. A par do princípio da prioridade, prevalece o registro da escritura pública em detrimento do instrumento particular de compromisso, ainda que lavrada em momento posterior. 3.3. As partes pactuaram e celebraram Escritura Pública de compra e venda com Alienação Fiduciária na data de 29/07/2014, de sorte que o contrato particular anterior de promessa de compra e venda de unidade imobiliária foi substituído pela escritura pública de compra e venda, exaurindo, assim, os seus efeitos. 3.4. Portanto, válido o prazo de entrega do imóvel estipulado no Contrato de Financiamento com caráter de Escritura Pública. 3.5. Jurisprudência: “(...) Celebrado entre as partes escritura de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, o contrato particular de promessa do referido negócio jurídico exauriu os seus efeitos. (...).” (07095138320178070001, Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 18/2/2019).
4. Dos juros de obra. 4.1. O atraso da entrega da obra ensejou a continuidade da cobrança da taxa de evolução de obra (juros de obra) ao consumidor, razão pela qual, demonstrada a culpa da construtora. 4.2. Jurisprudência: “(...) Transcorrido o prazo contratual previsto para a entrega do imóvel, passa a construtora a ter obrigação de devolver os valores cobrados a título de juros de obra. (07001691320198070000, Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 15/5/2019). 4.3 Entendimento do STJ: “(...) É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).
5. Dos lucros cessantes. 5.1. Conforme o art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes correspondem àquilo que o prejudicado deixou razoavelmente de lucrar e representam a perda de um ganho esperado 5.2. A mora da ré restou demonstrada, porquanto atrasou a entrega da obra ultrapassando o prazo previsto no contrato de financiamento do qual, inclusive, ratificou, o que ensejou a condenação por lucros cessantes.
6. Do termo inicial para contagem da incidência da correção monetária. 6.1. Restou demonstrado o ato ilícito da parte recorrente, porquanto atrasou a entrega do bem imóvel à apelada, sendo perfeitamente aplicável ao caso o enunciado da Súmula n. 43 do STJ, o qual afirma: “Súmula 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. Sentença mantida.
7. Recurso improvido.